Tribunal: TJSP
Processo: 2256979-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Ocorrência – Ausência de restrições no registro público imobiliário quando da alienação do imóvel por terceiros – Incidência da súmula no. 375 do STJ – Má-fé dos terceiros adquirentes, no entanto, demonstrada – Sociedade empresária adquirente composta por parente e filho do executado – Alienações por preços inferiores ao de mercado sem justificativa – Negócios

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Ocorrência – Ausência de restrições no registro público imobiliário quando da alienação do imóvel por terceiros – Incidência da súmula no. 375 do STJ – Má-fé dos terceiros adquirentes, no entanto, demonstrada – Sociedade empresária adquirente composta por parente e filho do executado – Alienações por preços inferiores ao de mercado sem justificativa – Negócios ineficazes em face dos credores - Recurso provido.